Tribunal: TJMT
Processo: 1034543-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034543-92.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), VARA ÚNICA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORIGINÁRIA DE CONHECIMENTO JULGADA NA COMARCA DE JUSCIMEIRA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que declinou da competência para julgar embargos de terceiro, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada na própria Comarca de Juscimeira.

2. O juízo suscitado entendeu pela competência da vara especializada, em razão da natureza agrária do litígio, que envolve reintegração de posse sobre área rural ocupada por diversas famílias. O juízo suscitante defendeu que, sendo cumprimento de sentença, a competência permanece com o juízo que proferiu a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução da sentença proferida em ação possessória que tramitou na Comarca de Juscimeira deve ser processada nesse mesmo juízo, ou se deve ser deslocada à Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, em razão da especialização e de outros litígios conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução no 06/2014/TP do TJMT atribui à Vara Especializada de Direito Agrário competência para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos no Estado de Mato Grosso, bem como os processos conexos.

5. No entanto, o caso examinado trata de mero cumprimento de sentença, proferida em ação de conhecimento julgada pelo juízo da Comarca de Juscimeira, não se tratando de conflito possessório coletivo.

6. Conforme art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão em primeiro grau. Precedente jurisprudencial da própria Corte em situação análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira.

Tese de julgamento: “1. A execução de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC, ainda que se trate de matéria agrária. 2. A especialização do juízo não prevalece quando a fase executiva se refere à sentença proferida por juízo diverso, que manteve a competência originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; Resolução no 06/2014/TP do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência no 1028389-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que declinou da competência para analisar os autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000528-55.2021.8.11.0048, por entender que não é competente para julgar a demanda, declinando da competência para o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

O suscitante alega que o cumprimento de sentença deverá ocorrer perante o juízo que proferiu a sentença em primeiro grau.

O suscitado, conforme ID no 264246299, sustenta que declinou a competência para processar e julgar o feito à Comarca de Cuiabá-MT, especializada em DIREITO AGRÁRIO, tendo em vista que a área em questão, é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1000096-31.2024.8.11.0048 - 1000085-02.2024.8.11.0048 - 1000325-25.2023.8.11.0048 - 1000528-55.2021.8.11.0048 - 1000508-64.2021.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000610-40.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000609-55.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000532-46.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000178-04.2020.8.11.0048 - 0000999-35.2014.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000359-97.2023.8.11.0048), sendo que a área estava sendo ocupada por diversas famílias que pleiteiam a permanência no local..

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID no 268279799, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão,
entendo que a competência para julgar o presente feito é do Juízo suscitado.

É assim porque a Resolução no 06/2014/TP determina:

“Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.”.
– grifei.

Dessa forma, é evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso dos autos, consoante bem anotou a Magistrada suscitante ao esposar as razões do conflito, o autor das demandas visa o cumprimento de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, prolatada em 02/09/2021, que declarou a nulidade da venda do imóvel denominado Sítio Sol Nascente e reconheceu a propriedade dos autores, determinando sua reintegração na área, vejamos o pedido inicial, no ID no 256514659:

“seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de determinar a IMEDIATA expedição de Mandado de Reintegração de Posse em favor dos Exequentes nos termos da sentença exequenda para que fazer surtir seus jurídicos e legais efeitos; 6.2. cumulativamente, com sustentáculo no § 1o, do art. 536 do C.P.C., seja desde já, fixado astreintes em caso de descumprimento; 6.3. ainda, devido a animosidade processual, seja deferida expedição de ofício ao Comando da Policial Militar de Juscimeira a fim de disponibilizar reforço policial para o Sr. Meirinho e Exequentes no momento do cumprimento do mandado.[...]”

Eminentes pares, é evidente a inexistência de conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, uma vez que a demanda possui natureza eminentemente de cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma:

“SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)”

Diante do exposto, necessária a procedência do presente conflito de competência, para reconhecer a jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para conduzir o processamento e julgamento do cumprimento de sentença originário.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e julgo-o
PROCEDENTE,
fixando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar o cumprimento de sentença originário.

Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025